Tribunal: STF
Processo: Rcl 685
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-03-14
Data de publicação: 2002-03-14

Ementa:
COMPETÊNCIA - ALÍNEA "N" DO INCISO I DO ARTIGO 102 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - OBJETO - IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO. A
incidência do disposto na alínea "n" do inciso I do artigo 102 da
Constituição Federal não prescinde, no caso de impedimento ou
suspeição, de apreciação do incidente na origem, pronunciando-se os
integrantes do tribunal de justiça sobre a pecha.
            IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO - DECLARAÇÃO - ALCANCE. O
impedimento ou a suspeição reconhecidos em certo processo nele
surtem efeitos, não alcançando automaticamente processo diverso.